Tribunal: STF
Processo: RE 514451
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMUNERAÇÃO
   TOTAL. SALÁRIO-MÍNIMO. ABONO. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS
   PESSOAIS. HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
1.      As questões relativas
   aos honorários sucumbenciais hão de ser resolvidas na execução do
   julgado, quando se discutirá se a ausência da condenação, base de
   cálculo erigida pelo juiz para fixação dos honorários
   advocatícios, restou ou não inexeqüível. Precedentes.
2.      Os
   beneficiários da Justiça gratuita devem ser condenados aos ônus
   da sucumbência, com a ressalva de que essa condenação se faz nos
   termos do artigo 12 da Lei 1.060/50 que, como decidido por esta
   Corte no RE 184.841, foi recebido pela atual Constituição por não
   ser incompatível com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição.
   Precedentes.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.